Tribunal: STF
Processo: Rcl 76052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Itatiba contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que supostamente teria violado a tese fixada no Tema nº 1.084-RG.



    O reclamante alega que “A presente Reclamação visa a desconstituição de decisões exaradas pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à remessa necessária e apelação interposta pela Municipalidade nos autos nº 1000557- 39.2019.8.26.0281, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao IPTU dos lotes dos reclamados, com a consequente condenação à repetição de indébito, por suposta ofensa ao art. 150, I, da Carta Magna e art. 97, IV, do CTN/66, porque o valor venal (base de cálculo do IPTU) foi aferido por avaliação da Comissão de Avaliação, segundo parâmetros pré-definidos pela legislação municipal (artigos 205 e 198 do Código Tributário Municipal c/c art. 12 da Lei Municipal nº 3.505/2001)”.



    Narra que “negado provimento ao Agravo Interno e rejeitados os aclaratórios, esgotou-se a instância da Justiça Comum Ordinária, restando mantida o reconhecimento da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no que concerne ao IPTU dos lotes dos reclamados, com a consequente condenação à repetição de indébito, por hipotética ofensa à reserva legal tributária (art. 150, I, CF/88), contrariando, por conseguinte, o julgamento, com repercussão geral, no ARE nº 1.245.097/PR - Tema 1.084, de forma que não resta outra medida ao Município senão a presente reclamação, em razão da inadmissão do Agravo Interno”.



    Argumenta que o acórdão reclamado partiu da premissa de que “a despeito da previsão expressa constante dos artigos 205 e 198 do Código Tributário Municipal c/c art. 12 da Lei Municipal nº 3.505/2001, seria ilegal a aferição da base de cálculo do IPTU por intermédio de ato administrativo do Poder Executivo Municipal (avaliação)”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Tem razão o reclamante.



    No julgamento do Tema 1084-RG, o STF decidiu que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa (eDoc. 27):



    “APELAÇÕES CÍVEIS e REMESSA NECESSÁRIA Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito IPTU dos exercícios de 2012 a 2017 Prescrição – Não ocorrência - Afastamento da alegação de nulidade da sentença por incompleta motivação quando da declaração incidental da inconstitucionalidade das bases de cálculo que respaldaram as cobranças de tributo Não cabimento da cobrança individualizada de IPTU nos lotes de terreno localizados no "Residencial Praças Ventura” Ofensa ao art. 150, inciso I, da CF e ao art. 97, inciso IV, do CTN. Valores unitários por metro quadrado de terreno instituídos por meio de ato administrativo elaborado por uma Comissão de Avaliação formada por membros da Administração Municipal, em ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. Inexistência de nova Planta Genérica de Valores desde aquela instituída pela Lei Municipal nº 3.505/2001. Arbitramento de um valor mínimo do imposto que se mostra descabido na hipótese, sob pena de se usurpar função atribuída ao Poder Legislativo Possibilidade de restituição dos valores comprovadamente pagos pelos autores, respeitada a prescrição quinquenal Honorários Advocatícios - Possibilidade de fixação da verba honorária, com amparo no §8º do art. 85 do CPC Sentença mantida Recursos oficial e voluntários das partes não providos.”



    Colhe-se da fundamentação do referido acórdão que (eDoc. 27):



    “a Municipalidade não procedeu à mera atualização de valor venal, mas definiu, por ato administrativo, elemento integrante da base de cálculo, instituindo tributo para imóvel novo, o que lhe é constitucionalmente vedado.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que, a despeito do disposto no art. 12 da Lei Municipal nº 3.505/2001 (“Art. 12 Os logradouros ou trechos de logradouros que não constam da Planta Genérica de Valores de Terrenos que integra esta Lei, terão seus valores fixados pela Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do Município de Itatiba”), vigente à época dos lançamentos, reputa-se ilegal a estipulação, por parte de órgão pertencente ao Poder Executivo Municipal, criado pela Portaria nº 6.011/2013, de qualquer elemento da base de cálculo do IPTU (valor unitário do metro quadrado ou mesmo o valor venal do bem) quando o imóvel não consta da PGV em vigor.



    Acrescente-se que esse ato da Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do Município de Itatiba, que se trata de um laudo técnico para atribuição do valor do metro quadrado do terreno, não se confunde com a apuração técnica citada no art. 148 do CTN (“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”), vez que o primeiro é elaborado unilateralmente pela Municipalidade, conforme os critérios por ela estabelecidos, enquanto o segundo estabelece a possibilidade do arbitramento, com observância dos princípios da boa-fé presumida do contribuinte, do contraditório e da ampla defesa.



    Desse modo, in concreto, em razão da ausência de modificação da lei instituidora da PGV ou da edição de uma nova lei que incorporasse o referido loteamento, merecem ser anulados os lançamentos de IPTU em análise, e, por consequência, deve ser mantido o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária entre os autores e a Municipalidade a ensejar a cobrança de IPTU ora questionada.”



    O fundamento do acórdão reclamado de que a fixação do valor venal depende exclusivamente de uma nova lei municipal é incompatível com o entendimento do STF, pois a jurisprudência admite a avaliação administrativa, desde que sejam seguidos os parâmetros legais previamente estabelecidos e respeitados os direitos do contribuinte. Nesse sentido é a tese fixada no Tema 1084-RG ao dispor que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    Cabe à Corte de origem analisar se, no caso concreto, foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada, conforme orientação da Primeira Turma em recente precedente de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 1.084-RG. COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG). 2. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada, o que demonstra que não houve violação à tese fixada no Tema 1.084. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (STF - Rcl: 71746 DF, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 02/12/2024, Primeira Turma)



    O correto exame da controvérsia deve se pautar na análise da observância das garantias processuais do contribuinte, e não na rejeição apriorística de avaliações técnicas conduzidas pela Administração Pública com respaldo na legislação vigente.



    O fato de ter sido inicialmente estipulado o valor venal de forma unilateral pela Comissão não necessariamente impede o exercício do contraditório pelo contribuinte. É possível que a legislação tributária local preveja mecanismos para que o contribuinte, após a notificação, conteste a base de cálculo, o que garante-lhe a oportunidade de exercer o contraditório.



    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 1000557-39.2019.8.26.0281, determinando a adoção de novo julgamento em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.084-RG



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente